Tribunal: TJPA
Processo: 0002504-31.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002504-31.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: MARIA DA GRUTA MENDONCA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível e Remessa Necessária. Ação de Cobrança. Nulidade da Contratação. Direito ao FGTS reconhecido. Tentativa de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Arguição de litispendência. Rejeitada. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por ex-servidora contra o Município de Curionópolis/PA, buscando a nulidade da contratação temporária e o direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão reside na alegação de que a Turma Julgadora deixou de se pronunciar quanto a ausência de nulidade da contratação, não atentou para identidade da causa com a ADI 5090/STF, e que há litispendência com a ação ajuizada pela Embargada na Justiça do Trabalho, sob o n.º 0001109-60.2024.5.08.0131.

III. Razões de decidir

3. Segundo o Município embargante, o acórdão incorreu em equívoco ao dar parcial provimento ao apelo e à remessa, apenas para adequação dos consectários legais.

4. Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença quando a nulidade da contratação e o direito ao FGTS.

5. O acórdão recorrido seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada. Assim, ao apontar vícios no julgado, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo instrumento eleito.

6. Ausência de litispendência em relação a ação ajuizada pela Embargada na Justiça do Trabalho, sob o n.º 0001109-60.2024.5.08.0131, pois a presente ação originária foi proposta no início do ano de 2018. Desta forma, cumpre ao Juízo da Justiça Laboral se pronunciar quanto a extinção do processo mais recente, caso entenda pela ocorrência da tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir). Prequestionamento automático.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 1.022 do CPC e art. 1.025 do CPC; e

- art. 337, §1º, 2º e 3º do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

- (TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024); e

- (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º 0002504-31.2018.8.14.0018) opostos pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS/PA contra MARIA DA GRUTA MENDONCA DOS SANTOS, para suprir alegada omissão, contradição e obscuridade, no acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

O acórdão embargado foi assim ementado (id. 21662159):

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO.
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. NÃO ACOLHIDO.
DIREITO AO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ADIN 3127. ALTERAÇÃO DE JUROS DE MORA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

Em razões de embargos de declaração (id. 22338117), o Ente Municipal afirma que que o acórdão deixou de se pronunciar quanto a ausência de nulidade da contratação, não atentou para identidade da causa com a ADI 5090/STF, e que há litispendência com a ação ajuizada pela Embargada na Justiça do Trabalho, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, e julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (id. 22563999).

Considerando o cronograma de pauta do gabinete, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, passando a apreciá-los.

O acórdão recorrido deu parcial provimento ao apelo e à remessa, apenas para adequação dos consectários legais, confirmando a sentença quando a nulidade da contratação e o direito ao FGTS.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, os Embargos de Declaração não apontaram omissões, contradições e obscuridades de fato, mas, tão somente, buscam alterar a conclusão do julgado, utilizando-se o embargante de instrumento processual inadequado para esta finalidade. Explico.

Segundo o embargante, a Turma Julgadora deixou de se pronunciar quanto a ausência de nulidade da contratação, não atentou para identidade da causa com a ADI 5090/STF, e que há litispendência com a ação ajuizada pela Embargada na Justiça do Trabalho, sob o n.º 0001109-60.2024.5.08.0131

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, afastando o pedido de sobrestamento e reconhecendo a nulidade da contratação da ex-servidora, senão vejamos:

Depreende-se da norma que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91). (...)

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

No caso dos autos há documentos que demonstram que a apelada foi contratada na condição de temporário por período superior a 4 anos, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade. (...)

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

O acórdão recorrido seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada. Assim, ao apontar vícios no julgado, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo instrumento eleito (art. 1.022 do CPC).

Este Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

(...) Ao final, requereu o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontada. (...)
In casu
, o que se verifica é que a embargante não satisfeita com a sentença prolatada, pretende rediscutir se o adicional de regência tem caráter temporário ou permanente, assunto já analisado e julgado no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via. (...) Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se à remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.” Do mesmo modo, a embargante declara que a decisão foi omissa em combater o art.6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cumpre esclarecer que inexiste direito adquirido ao caso em tela, tese foi devidamente analisada em sede decisão ora embargada (...)
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão e contradição a ser sanada, o que se observa é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu às suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração. (...) Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

(TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024) (grifei).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016) (grifei).

Com efeito, tendo a Turma julgadora analisado as questões relevantes para a formação do convencimento, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado.

Cumpre registrar, que não há de se falar em litispendência em relação a ação ajuizada pela Embargada na Justiça do Trabalho, sob o n.º 0001109-60.2024.5.08.0131, pois a presente ação originária foi proposta no início do ano de 2018. Desta forma, cumpre ao Juízo da Justiça Laboral se pronunciar quanto à extinção do processo mais recente, caso entenda pela ocorrência da tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), nos termos do art. 337, §1º, 2º e 3º do CPC.

No mais, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2025